Tribunal: TJES
Processo: 0013294-68.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013294-68.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARIO SANTA CLARA CALIARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – FALSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOCUMENTO APTO PARA ATINGIR A FINALIDADE PRETENDIDA – CRIME CONTINUADO – ESCORREITA APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA FINS DE AUMENTO DE PENA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Rejeita-se a tese de reconhecimento de falsificação grosseira, ao argumento de que os mesmos jamais poderiam ser eficazes ou capazes de ludibriar os servidores responsáveis pela fiscalização de cumprimento de pena, tendo em vista que:
A
.
O uso dos documentos falsos perdurou no tempo, o que revela que os mesmos efetivamente se projetaram de forma apta para a finalidade pretendida, que era o engano e o ateste de frequência não perfectibilizada;
B
.
A sobredita conclusão se reforça pelo fato de que a suspeita de falsificação somente se concretizou a partir do trabalho realizado pelo Serviço Social da Vara de Execuções Penais junto ao hospital onde o acusado deveria estar cumprindo pena, quando só então surgiram dúvidas quanto a veracidade dos relatórios que o recorrente apresentava em juízo;
C
.
O fato do apelante ter suprimido expressão equivocada contida em relatórios verdadeiros, qual seja, “Justiça Federal”, confirma a falsificação realizada e o seu real intento para que os falsos relatórios, com a inclusão de assinaturas falsas da responsável pela fiscalização, pudessem ser regularmente aceitos perante a Justiça Estadual, como efetivamente ocorrera no caso concreto.

2.
No caso concreto efetivamente fora comprovada a continuidade delitiva, devida a quantidade de meses em que o apelante apresentou relatórios falsos, sendo escorreita a aplicação da fração de 2/3 para fins de aumento.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

A compreensão jurisprudencial uníssona no Colendo STJ firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.

In casu, ocorrida sete infrações em continuidade, não merece retoques a fração de 2/3 utilizada pelo juízo antecedente para fins de majoração decorrente do crime continuado.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. RELATOR

V

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOS
É
MARIO SANTA CLARA CALIARI
, eis que inconformado com os termos da sentença originária, cujo conteúdo, em síntese, norteou a condenação efetivada pela prática dos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso, em continuidade delitiva (sete vezes), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e multa.

Também como mo mencionado, aduz a defesa técnica, em síntese, que em se tratando de falsificação grosseira, revela-se impossível o reconhecimento do respectivo delito objeto da condenação, e, alternativamente, que a fração de majoração devido ao reconhecimento da continuidade delitiva deve ser concretizada no patamar de 1/6.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo, data vênia, que tais argumentos recorrentes não devem ser acolhidos.

O apelante fora condenado em razão do reconhecimento da falsificação de relatórios de cumprimento de pena de crime objeto de anterior condenação em seu desfavor, e respectivo uso desses relatórios para atestar comparecimento mensal junto ao juízo das execuções penais de Vitória/ES.

Não deve ser acolhida a tese de reconhecimento de falsificação grosseira desses relatórios, ao argumento de que os mesmos jamais poderiam ser eficazes ou capazes de ludibriar os servidores responsáveis pela fiscalização de cumprimento de pena, tendo em vista que:
1.
O uso dos documentos falsos perdurou no tempo, o que revela que os mesmos efetivamente se projetaram de forma apta para a finalidade pretendida, que era o engano e o ateste de frequência não perfectibilizada;
2.
A sobredita conclusão se reforça pelo fato de que a suspeita de falsificação somente se concretizou a partir do trabalho realizado pelo Serviço Social da Vara de Execuções Penais junto ao hospital onde o acusado deveria estar cumprindo pena, quando só então surgiram dúvidas quanto a veracidade dos relatórios que o recorrente apresentava em juízo;
3.
O fato do apelante ter suprimido expressão equivocada contida em relatórios verdadeiros, qual seja, “Justiça Federal”, confirma a falsificação realizada e o seu real intento para que os falsos relatórios, com a inclusão de assinaturas falsas da responsável pela fiscalização, pudessem ser regularmente aceitos perante a Justiça Estadual, como efetivamente ocorrera no caso concreto.

Prossigo destacando que o caso concreto efetivamente comprovou a continuidade delitiva, devida a quantidade de meses em que o apelante apresentou relatórios falsos, sendo escorreita a aplicação da fração de 2/3 para fins de aumento e, alternativamente, que a fração de majoração devido ao reconhecimento da continuidade delitiva deve ser concretizada no patamar de 1/6.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

A compreensão jurisprudencial uníssona no Colendo STJ firmou-se no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade,

deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade,

até se alcançar o teto legal de 2/3

(dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.

In casu, ocorrida sete infrações em continuidade, não merece retoques a fração de 2/3 utilizada pelo juízo antecedente para fins de majoração decorrente do crime continuado.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações,
conheço do recursos
mas nego o provimento almejado
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.